Tribunal: TJDFT
Processo: 0757127-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0757127-68.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo. Mantenho a decisão agravada. Desta forma, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF